Tribunal: STF
Processo: ARE 1257361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo interposto por JOSÉ COSME MADEIRA contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 27, Vol. 94):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MUNICÍPIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PARTICULARES. PNAE. LICITAÇÃO. INDEVIDO FRACIONAMENTO. DIRECIONAMENTO. CONVITE. FRAUDE. NECESSIDADE DE TOMADA DE PREÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. Trata-se de apelações interpostas objetivando a reforma de sentença que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a reparação dos prejuízos suportados pelo patrimônio público, em decorrência de múltiplos atos ilícitos praticados pelos réus na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no Município de Nova Friburgo, nos anos de 1999 e 2000, julgou procedente o pedido para condenar os réus a ressarcirem solidariamente os erários federal e municipal. 
    2. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse em agir e ilegitimidade ativa do MPF, e ilegitimidade passiva de alguns réus, sócios de empresas rés, rejeitadas.
    3. Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, em razão de ilícitos por ele praticados (§ 5º do art. 37 da Constituição da República). 
    4. Em 16 processos licitatórios comprovado o indevido fracionamento de despesas para a realização de sucessivas aquisições de produtos alimentícios de modo a direcionar a licitação, adquirindo-se produtos por valores superfaturados junto à empresa PANIFICAÇÃO PÃO FRANCÊS DE NOVA FRIBURGO LTDA em concurso com ROBERTO LOMONACO, sócio da pessoa jurídica. 
    5. Em relação ao fracionamento e direcionamento de 7 licitações favorecendo as empresas CASA DE FRUTAS DOIS IRMÃOS LTDA., BAR, LANCHONETE E MERCEARIA ANARRES LTDA. e AVEFRUT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pertencentes à família dos réus Raimundo Nonato de Araujo Silva, Estevão Queiroz Silva, Teresinha Gerina Queiroz Silva e Juliana Lobosco Queiroz, vencidas duas vezes pela CASA DE FRUTAS DOIS IRMÃOS LTDA, duas vezes por AVEFRUT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, e três vezes por BAR, LANCHONETE E MERCEARIA ANARRES LTDA, os supostos participantes se alternaram entre essas três e as empresas CHELLES COMERCIO DE CEREAIS DE FRIBURGO LTDA, LUIZ CLÁUDIO BRUST DE PAULA ME, ABC ABASTECEDORA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA e IRMÃOS BRANTES DA ROSA LTDA. 
    6. Quanto ao superfaturamento, tanto nestas licitações, como nas anteriores, a comparação de preços deve ser feita, com os preços médios de atacado usados no Estado do Rio de Janeiro, nos meses das licitações realizadas, segundo o repositório FGV/IBRE – TCE/RJ, o qual já traz ínsita a variação decorrente de aspectos regionais ou sazonais, não sendo possível a utilização como parâmetro os preços do comércio varejista, haja vista a grande quantidade de produtos adquiridos. 
    7. Evidente descaso quanto à obediência dos preceitos legais que regem as licitações; os procedimentos licitatórios não seguem corretamente as regras estabelecidas na Lei 8.666/9; pagamentos foram efetuados indevidamente, sem a observância de alguns princípios básicos da eficiência, transparência e economicidade.
    8. A realização de vários convites, como forma de burlar a legislação e a exigência de efetivação de licitação na modalidade tomada de preços, configura ato de improbidade administrativa, caracterizado por indevido fracionamento de despesas. 
    9. Comprovada a fraude à licitação, em virtude da má-fé das empresas e a desídia dos agentes públicos, excluindo-se demais participantes do certame, conclui-se pela ilegalidade do pagamento efetuado, devendo o ressarcimento ao erário se dar de forma integral. 
    10. A sentença individualizou as condutas, determinando corretamente a responsabilidade pessoal de cada demandado. 
    11. Desnecessidade de realização de perícia técnica para fins de comprovação do superfaturamento, tendo o juízo a quo valorado as provas trazidas aos autos, tanto pelo autor como pelos réus, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, exatamente nos termos em que dispõe o artigo 130 do CPC. 
    12. O fato de o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ter aprovado a prestação de contas dos recursos transferidos em 1999 e 2000, em virtude da independência das esferas administrativa e judicial, não tem o condão de inviabilizar a presente apreciação judicial. 
    13. Não conhecidos os recursos interpostos por Aldalea Marotti Lima, Silvio Henrique Bianquini Vogas, Yulbrender Breder e Roberto Lomonaco, por deserção, e conhecidos os demais recursos, porém negando-lhes provimento, para manutenção da sentença recorrida. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 8, Vol. 96).
    No apelo extremo (fl. 8, Vol. 103), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição. Em síntese, alega que o acórdão recorrido deve ser anulado por ter incorrido em omissão, erro material e contradição, na medida em que deixou de se manifestar sobre as razões de defesa e as provas produzidas. 
    A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que “a questão debatida no presente recurso já foi enfrentada pelo STF, que não reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do AR -RG 748.371/MT (Tema 660)” (fl. 16, Vol. 115).
    No Agravo, a parte agravante alegou que a decisão agravada incorreu em equívoco, já que apontou violação ao art. 93, IX, da Constituição (fl. 62, Vol. 106).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com base no conteúdo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.666/1993 e Lei 8.429/1992), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ora recorrente e os demais réus a ressarcirem, solidariamente, os erários federal e municipal, pelos prejuízos suportados pelo patrimônio público, em decorrência de múltiplos atos ilícitos praticados na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no Município de Nova Friburgo, nos anos de 1999 e 2000. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por JOSÉ COSME MADEIRA.
    Publique-se.
     Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente